Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-97.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004141-97.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARICE PEREIRA BRAVO DE PAULA - CPF: 928.337.051-15 (APELADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 09.510.816/0001-30 (APELANTE), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), J. L. GROSSI - EPP - CNPJ: 36.902.153/0001-71 (APELANTE), MAYARA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 044.139.671-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1004141
-97.2016.8.11.0003
–
COMARCA DE
R
ONDONÓPOLIS
/MT

APELANTE(S): RK COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – ME E OUTRO

APELADO(S): CLARICE PEREIRA BRAVO DE PAULA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEJETOS DE CAIXA DE ESGOTO QUE ATINGIRAM OS AUTORES/APELADOS QUANDO DA LIMPEZA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores foram atingidos por jato de dejetos de líquido fétido advindo da caixa de esgoto do posto de combustível da primeira requerida que era limpa pela segunda requerida, em horário de grande circulação e inúmeros clientes presenciaram o fato, inegável a conf
iguração do dano moral que vai além do mero dissabor ou aborrecimento.

Não se há de reduzir ou majorar o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RK COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – ME E OUTRO,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1004141-47.2016.811.0003
ajuizada por
CLARICE PEREIRA BRAVO DE PAULA E MAYKKO ANTÔNIO DE PAULA (atualmente maior de idade)
,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial a fim de condenar
as requeridas, solidariamente, a indenizar a parte autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago pelas rés aos demandantes de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC/15, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, verba cuja exigibilidade em relação à parte autora fica adstrita ao disposto no artigo 12 da LAJ, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Alega a parte recorrente a in
existência de dano, uma vez que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta da parte apelante e o alegado dano sofrido pelos apelados.

Sustenta que o laudo psicológico juntado aos autos não foi produzido em razão de determinação judicial, mas muito antes da interposição da ação e descreve sofrimentos incompatíveis com a realidade dos fatos (uma das mangueiras da segunda apelante escapou da canaleta onde se encontrava o líquido de limpeza – dejetos e sujeiras - respingaram no veículo dos apelados) e com a postura da apelante após receber a limpeza do veículo.

Alega que
o dano moral não resta caracterizado pelo fato de que os apelados se limitaram à juntada de resumido laudo psicológico descrevendo problemas impossíveis de serem relacionados com o fato de ter presenciado juntamente com todos os funcionários do posto, sócio da empresa e o funcionário da segunda apelante, o escape de uma mangueira de limpeza de caneletas, que produziu um certo barulho e esguicho de água.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação e afastada a condenação das apelantes ao pagamento de danos morais, ou alternativamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 78359086 pela parte autora, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLARICE PEREIRA BRAVO DE PAULA e MAYKKO ANTÔNIO DE PAULA (atualmente maior de idade)
,
ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1004141-47.2016.8.11.0003
em face de
RK COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTD – ME E OUTRO,
alegando que
na data de 16/01/2016, por volta das 17h, quando estacionaram o veículo Fiat Uno Mille, placa NPF 0153, no pátio da primeira requerida, RK COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME (POSTO BOM PASTOR), para abastecimento, foram atingidos por um jato de fezes que acertou em cheio ambos os requerentes, tanto em seus rostos, cabelos, como também em seus corpos, advindo da caixa de esgoto do local, a qual, na oportunidade, era limpa pela segunda requerida, J. L. GROSSI - EPP (LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA BESOURÃO).

Alegaram
que o dejeto líquido atingiu seus corpos, bem como o exterior e o interior do veículo, e que, em virtude do horário de grande circulação, inúmeros clientes presenciaram o fato, olhando para os autores com repulsa e nojo.

Asseveraram que
os fatos lhes acarretam diversos prejuízos de ordem moral, tendo a primeira autora de se submeter a acompanhamento psicológico e o segundo requerente passou a sofrer
bullying
na escola.

Diante disso, ajuizaram a presente ação requerendo a procedência dos pedidos para que os requeridos sejam condenados a pagar danos morais de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) para cada um dos requentes, bem como R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, correspondentes à depreciação de 30% do veículo, vez que o cheiro de fezes nele ainda permanece.

A primeira requerida apresentou contestação no ID 78359007, postulando pela improcedência da ação e os autores apresentaram impugnação (ID 78359027).

O douto magistrado singular,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
,
julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelos requeridos.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

De início ressalto que ao caso se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor e, tratando-se de responsabilidade objetiva nos termos do art. 14, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado caso comprove, nos termos do § 3º, incisos I e II, do artigo citado, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao proferir sentença, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, condenando as empresas requeridas ao pagamento de danos morais em razão da
falha na prestação de serviços pelas requeridas, que sem as devidas cautelas, permitiram que os autores fossem atingidos por líquido sujo quando abasteciam o carro no estabelecimento da primeira requerida.

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“
Inicialmente, há de se consignar que o acidente ocorrido é fato incontroverso nos autos.

A discussão acerca do teor do líquido que atingiu os autores recai a um segundo plano, posto que admitido pelo representante da primeira requerida que, dentre outros elementos, continha sujeiras advindas dos para-brisas de veículos, que eram lavados no pátio do estabelecimento comercial.

Fato é que os autores, em um sábado à tarde, estacionaram o veículo no posto de combustíveis requerido para abastecimento, quando, de inopino, foram atingidos por líquido sujo e malcheiroso advindo de limpeza realizada no local pela segunda requerida.

Colhe-se que, para a limpeza efetuada, nenhuma medida de isolamento, alerta ou informação fora adotada pelos requeridos, sendo o procedimento realizado em meio ao fluxo normal de clientes, sujeitando-os aos riscos da atividade.

A propósito, em depoimento, o representante da primeira requerida afirma que a única cautela tomada foi a realização do procedimento em um sábado à tarde, dia e horário de menos movimento no local, nada mais.

Portanto, ressoa cristalina a falha na prestação de serviços pelas requeridas, que, sem as devidas cautelas e em horário comercial, permitiram que os autores fossem atingidos por líquido sujo.

[...]

Para que o dever de indenizar fosse afastado, necessário seria que as requeridas comprovassem eventual ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, êxito que as mesmas não lograram.”

(ID 78359078)

No caso em tela, os requeridos defendem a inexistência de danos morais, uma vez que não comprovado o nexo casual com os danos alegados pelos autores/apelados.

Contudo, conforme bem exposto na sentença, os requeridos/apelantes não demonstraram de forma efetiva a inexistência de falha nos serviços prestados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Na hipótese,
restou demonstrado que os autores/apelados estacionaram o veículo no posto de combustíveis da primeira apelante para abastecimento, quando, de repente, foram atingidos por dejetos com cheiro desagradável advindo de limpeza de fossa realizada no local pela segunda apelante.

Nota-se que para a limpeza da caixa de esgoto, a apelante deveria ter isolado o local e informado sobre o procedimento a ser realizado, o que não ocorreu, pois o trabalho foi realizado em meio ao fluxo normal de clientes do posto de combustível.

E, em depoimento, o representante da primeira apelante afirmou que a única cautela tomada foi a realização do procedimento em um sábado à tarde, dia e horário de menos movimento no local.

Deveras, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços das empresas apelantes, pois deixaram de comprovar que a limpeza das canaletas de esgoto do posto de combustível não ocasionaria o retorno dos líquidos mal cheirosos e cheios de sujeira que atingiram os autores/apelados.

Com relação aos danos morais, estes são identificáveis pela prova documental (laudo psicológico) e testemunhal (depoimentos das partes) em que se verifica que os dejetos e a água oriunda da rede de esgotos que atingiram os apelados é capaz de ultrapassar a mera linha do aborrecimento e abalar psicologicamente a autora, como restou demonstrado no laudo apresentado cujo trecho se transcreve:

“[...]

2. Análise

Paciente procurou ajuda relatando dificuldade em prosseguir sua rotina depois de presenciar a explosão de uma caixa de fossa no posto de gasolina que costumava abastecer. Segundo a mesma, a caixa explodiu abaixo do seu carro produzindo um estrondo forte e sujando ela e o filho. Depois desse episódio passou a ter dificuldade para dormir e quando conseguia, tinha pesadelos com pessoas sujas e machucadas. Passou a fazer uso de medicamento para ansiedade. Iniciou crises de enxaqueca que a levaram constantemente ao Pronto Atendimento. Desenvolveu medo de barulhos, de ficar com a porta de casa aberta e uma preocupação excessiva com os filhos e com os alunos da escola onde dá aulas. Não consegue abastecer em nenhum posto de gasolina.

3. Conclusão

Foram realizados até o momento 4 sessões com a paciente. Através dos relatos analisados e do acompanhamento realizado, levantam-se a hipótese diagnostica de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, CID 10, F43.1. Paciente continua em tratamento psicológico.

Rondonópolis, 31 de março de 2016”

Sonia Batista Costa

Psicóloga

Não obstante as apelantes aleguem que o laudo psicológico descreve problemas impossíveis de serem relacionados com o fato ocorrido, nota-se que os recorrentes não impugnaram o citado laudo.

Assim, demonstrado a situação vivenciada pelos apelados (descarga de dejetos e água fétida na presença de outras pessoas que estavam no posto de combustível), não vislumbro como excluir a obrigação das apelantes em reparar os danos ocasionados, conquanto há prova suficiente do nexo de causalidade entre a conduta das recorrentes e o resultado danoso.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM ÁGUA DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA ILICITUDE. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PROVA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. VALOR DA REPARAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-RN - AC: 20150197206 RN, Relator: Desembargador Amílcar Maia, Data de Julgamento: 23/08/2016, 3ª Câmara Cível)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE FOSSA SÉPTICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Apelante recorre da sentença pela qual o Juízo Federal julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por ela formulado contra a Caixa Econômica Federal (CEF ou Caixa), em decorrência do vazamento de fossa séptica localizada nas dependências da ré. 2. Apelante sustenta, em suma, que sua atividade principal é o fornecimento de alimentos para consumo imediato, em sistema self service; que suas instalações estão localizadas nas proximidades das dependências de uma agência da CEF; que, em fevereiro de 2008, por negligência da CEF, as fossas sépticas vazaram, causando mau odor que lhe trouxe prejuízos irreparáveis e transtornos decorrentes da evasão de clientes; que a conduta ilícita praticada pelos agentes da CEF lhe trouxe prejuízos, donde o dever de indenizar; que o ilícito ficou "comprovado de forma irrefutável, considerando o número de autuações pela vigilância sanitária e a proximidade dos estabelecimentos"; que em Parnaíba "nunca houve em tempo algum, saneamento básico, para escoamento das águas servidas das residências e dos estabelecimentos comerciais ou financeiros"; que toda a água é despejada em fossas sépticas e sumidouros próprios de cada residência ou prédio comercial; que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente expediu Relatório de Cooperação Técnica, no qual a CEF foi notificada para restabelecer a situação; que a CEF não adotou qualquer providência, sendo expedido auto de infração; e que as provas da negligência e do ato ilícito perpetrados pela CEF estão estampadas nas fotografias juntadas aos autos, bem como nos documentos expedidos pela vigilância sanitária. 3. Hipótese em que o Juízo concluiu que "são fatos incontroversos: a) que houve o vazamento de dejetos em via pública oriundos da CEF; b) que tal vazamento afastou a clientela da autora; c) que redundou na redução do faturamento da autora. "Configura ato ilícito, apto a ensejar indenização por dano moral, a negligência da parte que deixa de realizar reparo de fossas sépticas permitindo que depósitos de resíduos com excrementos e água fétida refluam sobre a residência vizinha, infectando o lote e colocando em risco a incolumidade física do autor e de sua família." (TJDFT, APL: 354522920058070001 DF 0035452-29.2005.807.0001.) Consequente direito da autora à indenização por dano moral. 4. Valor da indenização fixado em R$ 20.000,00, considerando o risco à incolumidade física dos empregados da autora, de seus sócios e de seus clientes, decorrente do vazamento da fossa séptica. 5. Incidência da "correção monetária do valor da indenização do dano moral [...] desde a data do arbitramento." (STJ, Súmula 362.) 6. [...]." (TRF 1ª Região, EDAC 0029823-97.2004.4.01.3400/DF.) 7. Apelação provida.

(TRF-1 - AC: 00001427520114014002 0000142-75.2011.4.01.4002, Relator: JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/02/2016 e-DJF1 P. 1027)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSTO DE GASOLINA. QUEDA EM FOSSO. RESÍDUOS DE COMBUSTÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. AFASTADA. FURTO DECORRENTE DO FATO. DANO MATERIAL. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO. LIMITAÇÃO. PEDIDO CERTO E LÍQUIDO. DANO MORAL. EXTENSÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A relação jurídica estabelecida, em razão do fato da parte ter se dirigido à loja para comprar produtos, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a loja de conveniência e o posto de gasolina, pela teoria da aparência, se apresentam para o consumidor como um estabelecimento único. 2. A responsabilidade pelo fato do serviço, nas relações de consumo, é objetiva, baseada na teoria do risco do empreendimento. Basta ao consumidor lesado demonstrar a relação entre o dano e o defeito do produto/serviço (nexo causal), para que se caracterize o direito à reparação dos danos. 3. Comprovado que o acidente de consumo somente ocorreu porque os funcionários do posto de gasolina deixaram semiaberto um fosso com dejetos de combustível, em local de trânsito de automóveis e pedestres, surge o dever de indenizar. 4. Para a comprovação da culpa concorrente, é insuficiente a alegação de que a vítima olhava para o celular no momento do acidente. 5. A apuração do quantum indenizatório relativo aos danos materiais pode ser remetida para a fase de liquidação, não podendo extrapolar o valor requerido pelo autor, sob pena de violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC. 6. O dano moral do consumidor é balizado pela função preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva, sendo essencial atentar-se para a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso, conforme disposto no art. 944 do Código Civil. 7. O termo inicial de correção monetária do dano moral é a data do arbitramento, como preconiza a Súmula 362 do STJ. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20160110959118 DF 0027168-46.2016.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/11/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 29/11/2017,. pg.: 488/492).

Em relação ao pleito de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando que
os dejetos advindos do esgoto sanitário imperam aos apelados percalços que desbordam o mero dissabor, ademais deflagram substancial risco para a saúde, ressaltando que o líquido fétido certamente trouxe inúmeras dificuldades para a limpeza, verifica-se que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar os danos.

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio das apelantes sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento dos apelados,
motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021